Tribunal: TJDFT
Processo: 0724413-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA. TERCEIRO. ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. Inviável o reconhecimento de fraude à execução e respectiva penhora de bens, uma vez que não comprovado pela parte exequente a efetiva alienação de bens em nome do devedor.
3. Não há que falar em penhora de bem cuja a propriedade seja terceiro estranho à relação processual.
4. Recurso conhecido e improvido.